Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PROPRIEDADE. REGULARIZAÇÃO. IMÓVEL. PRECLUSÃO. REINTEGRAÇÃO. POSSE. ESBULHO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. EXORBITANTE. FIXAÇÃO. EQUITATIVA.
1. A ação demarcatória é instrumento processual que visa cessar a confusão de limites entre imóveis confinantes ou relativos a espaços do mesmo imóvel, seja fixando novos limites para cada um, seja aviventando os limites existentes, mas que não se encontram visíveis ou estejam apagados, conforme inteligência do artigo 1.297 do Código Civil. Trata-se, de direito do proprietário, razão pela qual, a demanda deve ser instruída com título de propriedade.
2. A preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que venham as partes alegar novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo, sendo aplicável, inclusive, às matérias de ordem pública (art.507 do CPC).
3. As ações para a proteção da posse são regidas pelo ônus de produção probatória, no sentido de que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 1.210, caput, do CC e 560 e 561 do CPC).
4. O princípio da causalidade preconiza que aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
5. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa do valor arbitrado, a título de honorários advocatícios, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC), caso seja exorbitante o valor da causa que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicar ônus desproporcional à parte.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.